Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701722-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE MELO DUSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ROBERTO DE MELO DUSI contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0744808-34.2020, indeferiu a medida de urgência consistente na de autorização aoo exercício de suas atividades em regime de teletrabalho (médico da SES/DF), até o julgamento de mérito da demanda. Eis o teor da decisão: Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, proposta por ROBERTO DE MELO DUSI em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu autorize o autor a atuar em regime de teletrabalho ou o remova, para que ele exerça suas atividades sem exposição direta a doenças infectocontagiosas. Informa o autor, servidor público vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), de especialidade médica, estar enquadrado em grupo de risco relativo ao contágio da COVID-19. Destaca o autor ser portador de enfermidade respiratória, qual seja asma. Noticia que, em face de seu quadro de saúde, formulou requerimento administrativo com o intuito de laborar em regime de teletrabalho, uma vez lotado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), centro de referência da SES/DF nas medidas de combate à COVID-19. Contudo, informa que seu requerimento foi indeferido por autoridade administrativa superior, após deferimento inicial de sua chefia imediata. Diante desse cenário, formula os pedidos liminares deduzidos, sendo um principal e outro alternativo. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. A concessão do regime de Teletrabalho pleiteado Autor, Médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, depende de seu enquadramento em um dos subgrupos de risco classificados pela SES/DF, nos termos da Circular n. 01/2020, editada pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da referida Secretaria (art. 1o, caput). Da análise dos autos, em especial dos Laudos Médicos apresentados, extrai-se que o autor, de fato, possui diagnóstico de asma HAS e doença cardiovascular (ID Num. 75515569). Entretanto, o parecer técnico ID Num. 75515555 informa que as comorbidades que acometem o Autor não configuram enquadramento no Subgrupo D da Circular 01/2020. Ademais, o direcionamento de servidores públicos distritais integrantes de grupos de risco à COVID-19 ao regime de teletrabalho depende não só de suas condições físicas, mas, também, da própria possibilidade de adequação de suas atividades ao sistema de home office, o que não foi demonstrado nos autos. Dessa forma, ao menos nessa análise preliminar, não é possível verificar a probabilidade do direito pleiteado, em especial porque deve ser observada a separação dos poderes, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar questões da esfera administrativa, exceto em caso de flagrante ilegalidade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado [...] Sustenta, em síntese, possuir comorbidades que o enquadrariam no “grupo de risco” à contaminação por COVID-19, conforme o relatório médico apresentado. Nesse quadro, nas palavras aviadas pelo agravante, [...] a Circular n° 01/2020, assim como o Ofício n° 482/2020 anexado ao feito em ID 75515563, tratam da disposição e classificação dos servidores em “grupos de risco”, dessa maneira hão de serem interpretadas em harmonia com o estabelecido no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual o poder público tem o dever de assegurar a todos a proteção à saúde, bem jurídico constitucionalmente tutelado, qualquer que seja a seara em que atue, especialmente na qualidade de empregador (...) o dispositivo constitucional visa dar efetividade ao direito fundamental à saúde, também ligado ao direito à vida e à existência digna, de forma que a Administração deve orientar seus atos e pauta-los sem expor o Autor a um risco desproporcional de morte que pode e deve ser evitado. Pontua-se que, apesar do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado ser basilar para a Administração Pública, quando há colisão deste com algum outro direito fundamental, como os direitos à vida e à saúde, há que se analisar o caso concreto com sensibilidade e razoabilidade, a fim de que nesse contexto, prevaleça o valor mais caro ao Estado democrático de Direito [...] Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. O Ministério Público ofertou manifestação, pela ausência de interesse no processo. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, uma vez que, num juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de risco imediato não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Sem se desprestigiar a invocada proteção jurídica à vida e à saúde, a documentação carreada não se mostra suficiente, em juízo de cognição sumária e superficial, a respaldar a imediata intervenção judicial nos critérios da Administração Pública. Com efeito, desponta a aparente plausibilidade da alegação do DISTRITO FEDERAL, no sentido de que o regime de teletrabalho (excepcional e provisório) aos servidores do Distrito Federal, regido pelo decreto no 40.546/2020 (Art. 1o, § 2o, I), a rigor, não se aplicaria ao cargo exercido pelo ora agravante (médico da Secretaria de Saúde). Ainda que assim não fosse, necessário se mostraria o estabelecimento do contraditório, no escopo de verificar se as patologias do agravante se enquadrariam nas condições descritas na nota da Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho – GSHMT (“pneumopatas graves ou descompensadas com dependência de oxigênio; doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, asma persistente moderada a grave comprovada por espirometria, pneumopatas estruturais, tuberculose), bem como da compatibilidade (ou não) das funções exercidas ao trabalho remoto, e a inviabilidade de realocação temporária do requerente em outro setor e/ou unidade, se for o caso. Não se desconsidera que os documentos apresentados administrativamente pelo agravante, caso preencham as condições legais, poderão fundamentar eventual afastamento laboral por licença médica, em juízo preliminar, insuficientes, por ora, ao imediato deferimento de trabalho em regime especial. Nesse quadro, à míngua demonstração de patente ilegalidade do ato impugnado, e a par da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a concessão da medida nos moldes pleiteados poderia esgotar prematuramente a questão, não totalmente esclarecida. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os requisitos à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, por ora, o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário. Decorrido o prazo para interposição de recurso à presente decisão, e tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL já ofertou contrarrazões ao agravo, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito